Tribunal: CARF
Processo: 11610.006422/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 11 (VINCULANTE).
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
null
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006422/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.806 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
KAZUO WATANABE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 11 (VINCULANTE).
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.805, de 15 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 11610.006421/2007-67, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006422/2007-10
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006422/2007-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
O procedimento fiscal foi decorrente de revisão interna da Declaração de Ajuste
Anual do Contribuinte acima identificado, tendo sido apuradas as infrações de deduções
indevidas de Despesas Médicas e Dependentes.
O Contribuinte apresentou Impugnação, apresentando documentos com o objetivo
de comprovar as deduções pleiteadas na sua DIRPF.
A Decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a Impugnação,
restabelecendo a dedução pleiteada a título de despesas com dependentes, assim como afastou
parte das glosas de deduções de despesas médicas, remanescendo em discussão a dedução com o
pagamento de plano de saúde do Bradesco.
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no
qual afirma que os documentos apresentados atestam o valor descontado total a título de
assistência médica sobre sua remuneração. Requer que seja desconsiderado o CNPJ da
declaração do plano de saúde, sendo corrigido para o CNPJ correto do plano do qual é segurado,
que é o mesmo constante na sua DIRPF.
Subsidiariamente, na hipótese de não ser provido o mérito, requer o acolhimento
da prescrição intercorrente entre a data do julgamento e a data de intimação da decisão de
primeira instância.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006422/2007-10

Resta em litígio apenas a dedução indevida de despesas médicas,
referente ao pagamento ao plano de saúde Bradesco, relativo ao próprio
Contribuinte e sua dependente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
No tocante às despesas médicas, devem ser observadas as determinações
estabelecidas no Regulamento do Imposto de renda (RIR/99), aprovado
pelo Decreto no 70.235/72, reproduzidas, parcialmente, a seguir:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;
[...]
(destaquei)
A decisão recorrida manteve a glosa sob o argumento de que há
divergências entre a declaração da empresa informando que o
contribuinte participa do Seguro Saúde em Grupo – Bradesco Saúde,
CNPJ 92.693.118/0001-60, e a sua Declaração de Ajuste Anual, pois não
há pagamentos declarados a esse CNPJ 92.693.118/0001-60.
O Recorrente apresenta os contracheques do ano-calendário, procurando
demonstrar o efetivo desembolso com as despesas do Bradesco Saúde.
Analisando a documentação acostada aos autos, concluo que o
Contribuinte não logrou comprovar que os descontos efetuados nos
contracheques apresentados são aqueles declarados em sua DIRPF,
relativos a ele próprio e a seus dependentes, uma vez que não se
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006422/2007-10

encontram discriminados por beneficiário, nem destacam o plano de
saúde favorecido.
Consoante exposto na decisão recorrida, o CNPJ do plano de saúde que
consta da sua DIRPF é distinto daquele contido na declaração da empresa
contratante, do qual ele é sócio. Ademais, na declaração apresentada
junto ao Recurso Voluntário não constam os valores pagos durante o ano-
calendário.
Assim, deve ser mantida a glosa de dedução de despesas médicas em
questão.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Suscita, ainda, o Recorrente, a ocorrência de prescrição intercorrente
entre a data do julgamento e a data de intimação da decisão de primeira
instância.
Aqui também não lhe cabe razão, pois assim dispõe a Súmula CARF no
11, de aplicação obrigatória: “Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal” - Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006422/2007-10

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 81
DF CARF MF
Original